Tribunal: TJDFT
Processo: 0001612-22.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS SOMENTE NO TOCANTE A UM DOS ACUSADOS. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ANTECEDENTE E CONCURSO DE AGENTES. INEXISTENCIA DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE UM DOS DENUNCIADOS TANTO NA FASE EXTRAJUDICIAL COMO JUDICIAL. COPARTICIPAÇÃO NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO.

1. Nenhuma das três vítimas do crime de roubo denunciado nestes autos, tanto na fase extrajudicial como em juízo, apontou um dos acusados como sendo coautor da ação delituosa, assim, conclui-se não haver lastro probatório suficiente para embasar a condenação do denunciado, o que impõe, sob o pálio do princípio do in dubio pro reo, a sua absolvição, nos termos do art. 386, VII do Código de Processo Penal.
2. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no art. 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase do processo dosimétrico.
3. A multirreincidência prepondera sobre a confissão espontânea, o que impossibilita a compensação integral e exige a exasperação da pena na segunda fase da dosimetria, conforme reconhecido pela jurisprudência pátria. Precedentes.
4. Recurso do primeiro réu conhecido e provido para absolvê-lo.
5. Recurso do segundo réu conhecido e não provido.